Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020515-84.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA
DE
ANTECIPAÇÃO DE PENHORA
À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal para o fim de antecipação de penhora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia pauta em torno da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, promovida pelo contribuinte para garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. Razões de decidir

3. A ação cautelar de caução prévia configura-se como mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no exclusivo interesse do devedor, não se tratando de ação autônoma apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

4. O entendimento jurisprudencial dominante, tanto no STJ quanto neste Tribunal, é no sentido de que a ação cautelar prévia à execução fiscal não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, por se tratar de incidente processual promovido no interesse exclusivo do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.061.617/PR; STJ, AgInt no REsp no 2.006.993/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A
,
contra decisão monocrática que
DEU

PROVIMENTO
ao recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na sentença em
8% (oito por cento) do proveito econômico
, eis que incabíveis em
ação cautelar prévia de
antecipação de penhora.

Aduz que, ação cautelar prévia de
antecipação de penhora é uma ação autônoma, de modo que, é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que, diante da autonomia e da litigiosidade da ação cautelar, são cabíveis honorários na espécie.

Argumenta que, a presente ação foi ajuizada para o fim de garantia a dívida, obter certidão de regularidade fiscal e para evitar a constrição de bens, sendo, portanto, necessária.

Assevera que, ausência de condenação do Estado não deve prevalecer, visto que está atrelada ao princípio da causalidade.

Pontua que,

a decisão recorrida foi proferida em desconformidade com o entendimento jurisprudencial.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar
provimento do recurso de apelação para afastar a prescrição/decadência,
determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A
,
contra decisão monocrática que
DEU

PROVIMENTO
ao recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na sentença em
8% (oito por cento) do proveito econômico
, eis que incabíveis em
ação cautelar prévia de
antecipação de penhora.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se é ou não cabível a condenação da Fazenda Pública à restituição das despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbências na ação cautelar ajuizada pelo contribuinte, depois do vencimento da dívida

fiscal e antes do ajuizamento da execução pelo Estado de Mato Grosso, para o fim garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Pois bem. Sob a ótica do princípio da causalidade, não há como imputar a responsabilidade pelo ajuizamento da ação a nenhuma das partes, uma vez que a ação cautelar de caução preparatória é um direito facultativo do contribuinte para garantir a dívida fiscal a fim de obtenção da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Destarte, a presente demanda visa, apenas, a antecipação da fase de penhora do executivo fiscal, enquadrando-se como mero incidente processual, uma vez que não pode o contribuinte ficar refém da discricionariedade da Fazenda Pública em ajuizar a respectiva execução fiscal para garantir a dívida e obter a certidão de regularidade fiscal.

Da mesma maneira, não se pode obrigar a Fazenda Pública a ajuizar a execução fiscal em prazo inferior àquele estabelecido pela lei, motivo pelo qual, não se pode atribuir a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda ao Ente Federado, o que afasta a causalidade.

Além disso, conforme entende o STJ, ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícias.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal
. [...]”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. [...] 2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 3.
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
. 4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 5.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. 6 . Agravo interno desprovido
”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Na mesma vertente é tem se pronunciado a jurisprudência desta Sodalício, como cito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - TRIBUTÁRIO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – QUESTÃO INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELAS PARTES – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.” (AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.). 2.
Não há como imputar a nenhuma das partes a causa pelo ajuizamento da ação, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem afastados
. 3. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa prejudicado”.
(N.U 1002210-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – recurso parcialmente provido.

O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020)”.
(TJMT - N.U 0001161-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Deste modo, nos termos das jurisprudências acima citadas, se mostra indevida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do ônus sucumbencial (honorários advocatícios e custas processuais).

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025